Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0721303-57.2023.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção do Distrito Federal ao julgamento virtual (id. 59114102), à Secretaria, para excluir o processo da 17a Sessão Virtual do Conselho Especial - 4/6/2024 a 11/6/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora